Tribunal: TJES
Processo: 5000057-86.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-86.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIZA IZABEL CORREA DOS SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. NARRA A AUTORA QUE, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, RECEBEU UMA CORRESPONDÊNCIA DO SERASA INFORMANDO SOBRE A SUA NEGATIVAÇÃO REFERENTE UMA A FATURA VENCIDA NO DIA 27/03/2017 REFERENTE A ESCELSA. OCORRE QUE A FATURA FOI PAGA NA ÉPOCA COM 17 DIAS DE ATRASO, NO DIA 13/04/17 E TEVE SEU NOME NEGATIVADO CERCA DE 02 MESES DEPOIS NO DIA 02/06/2017. RAZÃO PELA QUAL ENTROU COM A AÇÃO, REQUERENDO A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E UMA INDENIZAÇÃO MORAL COM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUIZ DE PISO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA DE FORMA A DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, AFASTAR O DANO MORAL OU REDUZI-LO A UM PATAMAR MENOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL O AUTOR FOI CAPAZ DE COMPROVAR OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NESTE SENTIDO, SERIA NECESSÁRIO QUE A RECORRENTE TIVESSE COMPROVADO, DENTRO DOS AUTOS, QUE O CRÉDITO ERA DEVIDO E AFASTAR, POR VIA DE PROVAS, AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA EXORDIAL, O QUE NÃO OCORREU. COM ISSO, HAVENDO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA, O QUE DEMONSTRA COM CLAREZA A IRREGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO E DO DÉBITO, INEXISTE FORMA DE ACOLHER O PLEITO RECURSAL. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VALOR EXORBITANTE PARA O DANO MORAL, VISTO QUE ESTE DEVE POSSUIR CARÁTER EDUCATIVO PARA EVITAR QUE AÇÕES IRREGULARES COMO AS DO CASO CONCRETO SE REPITAM NO FUTURO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)